Tribunal: TJDFT
Processo: 0704817-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704817-31.2022.8.07.0000 RECORRENTE: WILKSON COSTA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL.UNIFICAÇÃO. REGIME DE PENA FECHADO. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. IRRADIAÇÃO DE EFEITOS NAS PENAS UNIFICADAS. RECURSO PROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 111 da Lei de Execuções Penais, defendendo que a reincidência não pode, no momento da unificação, incidir sobre a totalidade das penas em execução, tampouco incidir na fase de conhecimento e na fase de execução para regredir regime, sob pena de afronta ao princípio do non bis in idem. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto ao suposto malferimento ao artigo 111 da Lei de Execuções Penais. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios.” (REsp 1957657/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/11/2021). No mesmo sentido, confira-se decisão monocrática exarada no REsp 1989931, RELATOR Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 3/5/2022. Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030